Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-23.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000157-23.2021.8.11.0006
APELANTE: DAMASIO ALVES DE ABREU, ANGELA MARIA LOPES DE ABREU
APELADO: ARNALDO ROSA LIMA, JORGE ALVES DE ABREU, ANTONIO NUNES, APARECIDA CANDIDA DOS REIS DE SOUZA, LUIZ EDESIO SALES, JONATHAN LOPES, PEDRO ROSA DE LIMA, VALQUÍRIA APARECIDA LOPES,, PEDROSA ROSA DE ABREU, MARIA REGINA DE ABREU SILVA, AURELIO ALVES DE ABREU, MARIA BERENICE DE ABREU LIMA, WALQUIRIA APARECIDA LOPES, ARNALDO CONCEICAO ROSA DE LIMA, JORGE ALVES DE ABREU, JHONATAN LOPES SIMAO, LÁZARO SEBASTIÃO ALVES DE ABREU
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISTOS DO ART. 561 NÃO COMPROVADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Com a morte do possuidor do imóvel todos os filhos passaram a usufrui e cuidar do local, caracterizando o princípio da saisine e ausente a prova da posse anterior de apenas um dos filhos que autorizaria a ele a reintegração de posse.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000157-23.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAMASIO ALVES DE ABREU - CPF: 458.562.901-78 (APELANTE), LENILDO MARCIO DA SILVA - CPF: 523.282.791-04 (ADVOGADO), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), ANGELA MARIA LOPES DE ABREU - CPF: 898.698.261-72 (APELANTE), ARNALDO ROSA LIMA (APELADO), JORGE ALVES DE ABREU (APELADO), ANTONIO NUNES - CPF: 171.100.171-68 (APELADO), APARECIDA CANDIDA DOS REIS DE SOUZA - CPF: 881.252.701-91 (APELADO), LUIZ EDESIO SALES - CPF: 045.719.101-50 (APELADO), JONATHAN LOPES (APELADO), PEDRO ROSA DE LIMA - CPF: 007.321.271-73 (APELADO), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), VALQUÍRIA APARECIDA LOPES, (APELADO), PEDROSA ROSA DE ABREU - CPF: 304.607.001-20 (APELADO), MARIA REGINA DE ABREU SILVA - CPF: 535.324.571-72 (APELADO), AURELIO ALVES DE ABREU - CPF: 340.284.121-53 (APELADO), MARIA BERENICE DE ABREU LIMA - CPF: 706.001.531-00 (APELADO), WALQUIRIA APARECIDA LOPES - CPF: 009.456.121-41 (APELADO), ARNALDO CONCEICAO ROSA DE LIMA - CPF: 725.148.681-49 (APELADO), JORGE ALVES DE ABREU - CPF: 935.467.001-63 (APELADO), JHONATAN LOPES SIMAO - CPF: 060.725.941-82 (APELADO), LÁZARO SEBASTIÃO ALVES DE ABREU (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISTOS DO ART. 561 NÃO COMPROVADOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Com a morte do possuidor do imóvel todos os filhos passaram a usufrui
e cuidar
do
local,
caracterizando o princípio da saisine

e
ausente a prova da posse anterior de apenas um dos filhos que autorizaria a ele a reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada improcedente, com condenação dos autores nas custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, que fica suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

Os apelantes defendem sua longa posse sobre a área objeto do litígio, diz que a sentença deixou de apreciar as provas que confirmam o que alegam.

Preliminarmente, a
rguem que a decisão não foi devidamente fundamentada e que violou os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

No mérito, s
ustentam que a sentença é contraria à prova dos autos
e que deixou de apreciar o pedido de usucapião da herança por um dos herdeiros.

Pede que a sentença seja anulada ou que seja reformada para que se reconheça a posse dos apelantes.

Contrarrazões às fls. 686/
701.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada improcedente, com condenação dos autores nas custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, que fica suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

Os autores ajuizaram a presente ação buscando ordem judicial para permanecer no Sítio Bahia Negra onde dizem que sempre residiram
.

Os réus argumentam que com a morte do pai das partes (autores e réus) o sítio passou a ser utilizado e cuidado por todos os filhos.

As declarações de fls. 254/257 atestam que os autores, embora sempre estivessem no imóvel, principalmente para pescar, que ele pertencia ao falecido pai das partes e que após a morte dele todos os filhos tomavam conta da propriedade.

As testemunhas
do
s
apelado
s
declararam:

Creude
Francisco da Silva
(vizinho do imóvel)
–

“... quem morou lá foi só seu Severino, mesmo, na época que
nós conheceu
foi só ele mesmo, então, depois, ninguém mais morou, né? Ficou sempre largado, lá... toda a vida foi
largado
... a gente não via ninguém morar lá... quando ele morava lá, a gente sempre dava uma passadinha por lá, né? Agora a gente passa e não vê ninguém... então, não mora ninguém.

Perguntado se depois do falecimento do sr. Severino, algum dos filhos ficou morando lá, respondeu que não e sabe disso porque é vizinho e sempre passa pelo local e está tudo “largado”.

Ao responder se os autores moram ou moraram no sítio, afirmou que:

“não, nunca morou... sempre ele vai algum dia... vai e não para lá... lá não tem condições nem de morar
porque não tem energia, não tem uma água... só água de cacimba, quem que vai beber essa água, não tem condições?

Perguntado se há alguma construção no local, respondeu:

“Ah, lá não tem nada, não.... a casinha lá não dá para morar...
é
uma casinha de Eternit, não tem condições de morar lá... de alvenaria, só um quartinho, mesmo... quem construiu a casa foi todos eles, porque na época.... mas não tem ninguém morando lá...
não tem ninguém cuidando lá, falo a verdade
pro
senhor, porque se tivesse alguma pessoa cuidando, a gente via...
tá
tudo sujo...”

Manoel Vitoriano de Lima Silva
–

“eu sou vizinho deles de muitos anos, fui vizinho muitos anos, nasci e criei nessa região, conheço eles todos, vi eles crescendo, criança, conheço o pai, a mãe deles, muito conhecido da gente... Severino já falecido e Josefa, já falecida também, ficaram só os herdeiros deles... ali, quem morava ali era só os dos velhos e um caçula deles que vivia com eles
...
Jorge
... agora o resto sempre trabalha em fazenda, ia lá só passear...”

Perguntando
quem ficou na área depois que o sr. Severino morreu, respondeu que
“não, não ficou ninguém...”
e questionado se são os autores que cuidam do imóvel, disse que
“não, são tudo eles que vão lá, tão tudo cuidando, não é só ele, não, ele vai lá de vez em quando, eu vejo ele passar pra lá, mas não mora lá também, não...
”

Djalma Firmino de Jesus
:

contou qu
e
conhece a família e o local porque é vizinho de muitos anos, que
moravam no sítio o falecido pai das partes e Jorge, depois que o pai morreu, o
Jorge foi para a cidade e ninguém mais morou lá.
Disse também que
m construiu a casa foram todos os irmãos juntos.

A
testemunha dos apelantes,
Aparecida Cândida dos Reis de Souza
,
ouvida como informante por ser comadre d
os autores,
declarou que não conhecia o sítio e quem ia lá era seu marido, que não sabia se os autores moravam ou não
no imóvel
e
Antonio
Nunes

afirma que nas vezes que esteve no sítio não viu ninguém morando no local,
disse que viu os apelantes apenas uma vez plantando mandioca, mas que não foi para frente.
Disse que mora na Vila Irene e que os apelantes também
têm
casa
no mesmo local e moram lá desde o ano de 2000.

A fotos anexadas aos autos mostram uma casa de alvenaria, sem reboco, de apenas um cômodo e uma varanda. Algumas vezes com muitas pessoas na frente, mas que evidencia um local de passagem e não de morada
.

Assim, confrontando os argumentos dos autores e dos réus,
o depoimento das testemunhas de ambas as partes,
assim como toda documentação trazida aos autos, conclui-se que
, com a morte do pai das partes, Sr. Severino, todos os filhos passaram a usufruir do imóvel
,
nenhum dos filhos deteve a posse de forma mais efetiva e permanente.

Desse modo, sem inventário e partilha,
o que ocorreu no local foi o que se chama de
princípio da
saisine
, art. 1.784 do Código Civil, todos os filhos (autores e réus) passaram a utilizar-se do sítio para encontros e pescaria, local em que havia uma pequena casa com apenas um cômodo
, conforme já descrito.

Portanto, os requisitos da
Reintegração
de Posse
(art. 561 do CPC)
não estão presentes
uma vez que não foi comprovada
a posse anterior
só do autor, mas sim, repete-se, todos os filhos do falecido dono do imóvel passaram a usufruir dele.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A prova da posse anterior é requisito essencial ao provimento de reintegração de posse, constituindo ônus do autor a comprovação inequívoca dela.

Não há como reconhecer o direito do autor, de se ver reintegrado na posse do imóvel sub judice, porquanto não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido
.

(N.U 0000155-31.2018.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)
.

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – POSSE ANTERIOR E ESBULHO – ARTIGO 561 DO CPC - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DECLARAÇÕES – DOCUMENTOS UNILATERAIS - PROVA INSUFICIENTE – REVELIA –PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA – INVIABILIDADE - EFEITOS RELATIVOS - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes”.

“A teor do disposto no art. 561 do CPC, incumbe ao autor, na ação de reintegração de posse, provar a posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse. No caso, não se desincumbiu a autora do ônus de provar o
fato constitutivo do direito pretendido, eis que não se demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para a proteção possessória”
(STJ,
AREsp
1987349-PR).

(N.U 0001181-80.2015.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 26/04/2023)
.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso

e aumento a verba honorária devida aos patronos dos apelados de 10% para 15%, conforme dispõe o art. 85, §11, do CPC, que fica suspensa ante a concessão de justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024